Tribunal: TJBA
Processo: 8061933-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061933-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANDRE CEDRAIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N. 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar suposta ocorrência de prescrição intercorrente no processo de origem, atingindo a execução dos honorários advocatícios no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor adotou as diligências necessárias para dar prosseguimento ao feito, tendo o processo permanecido parado diversas vezes por questões cartorárias, como confusão na digitalização dos autos e a migração para o sistema PJE.

4. Sendo assim, nos períodos em que ficou paralisado, o processo dependia de impulso de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, não podendo a parte agravada sofrer qualquer prejuízo pela sua ausência, tendo em vista os princípios do impulso oficial e da eficiência, entre outros, que norteiam a atividade jurisdicional (arts. 2º e 8º do CPC).

5. Ademais, importa mencionar que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia continuada e ininterrupta do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o autor adotou providências para dar andamento à demanda, conforme amplamente demonstrado nas linhas acima.

6. Desse modo, ante a ausência de desídia da parte exequente, não vislumbro a ocorrência de prescrição intercorrente ao feito, estando correta a decisão recorrida ao determinar a continuidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts.
2º e 8
º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061933-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada ANDRE CEDRAIS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada - Relatora